Tribunal: TJBA
Processo: 8037217-91.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8037217-91.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ALICE MARGARIDA CARNEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DOIS VÍNCULOS ACUMULÁVEIS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB MATRÍCULAS DIFERENTES. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA COMPROVADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE. TESE 45 DO STF. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DIVERGE DO REGRAMENTO ATINENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM MORA EM FOLHA SUPLEMENTAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. Preliminar de litispendência afastada, em razão da ação que tramita no Processo n. Nº 8037224-83.2021.8.05.0000, a exequente busca crédito relacionado a vínculo profissional distinto, mantido com o Estado da Bahia, sob a matrícula 11.239045-4. 3. A paridade da servidora inativa com os profissionais da ativa encontra-se demonstrada a partir do histórico funcional e registros do TCE. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 4. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 5. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente, que não foram impugnados pelo Estado da Bahia. 6. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve desenvolver-se pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após o trânsito em julgado da concessão da ordem, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a possibilidade de adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico. Não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto aos valores devidos entre a data da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e a data da efetiva implementação em contracheque da exequente, o pagamento deve ser realizado mediante inclusão em folha suplementar. Determinação que se posterga para eventual momento de comprovação da mora. 7. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa. 8. Impugnação conhecida e não provida. 9. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8037217-91.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente ALICE MARGARIDA CARNEIRO e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA